Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Veículos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.756.017/0001-24 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 06.184.140/0001-43 (AGRAVADO), JAMIR BRESCANSIN - CPF: 781.460.469-91 (AGRAVADO), CONSTRUTORA AGUIA LTDA - ME - CNPJ: 05.359.784/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001062-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA - ME

AGRAVADO: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA – EPP

TERCEIRO INTERESSADO
:
CONSTRUTORA ÁGUIA LTDA – ME

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ausentes os requisitos para a concessão da medida é de ser mantida a decisão recorrida de indeferimento, mormente considerada a possibilidade de irreversibilidade da medida de retirada da restrição de transferência do veículo constrito na ação executiva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001062-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA - ME

AGRAVADO: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA – EPP

TERCEIRO INTERESSADO
:
CONSTRUTORA ÁGUIA LTDA – ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Marilza do Carmo Tigre Bechi & Cia Ltda.-ME.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro (Processo n. 1000077-54.2021.8.11.0040) opostos por Marilza do Carmo Tigre Bechi & Cia Ltda.-ME em face de Kasa Materiais para Construção Ltda.-EPP, aqui agravada.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso)
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para que fosse retirada a restrição judicial constante no prontuário do veículo.

AGRAVO:
a Agravante sustenta que existe prova da aquisição e da sua posse sobre o veículo constrito na ação executiva originária (Proc. n. 1002551 - 03.2018.8.11.0040), bem assim que o carro foi adquirido na data 27.02.2020 da parte executada, antes do bloqueio via RENAJUD, efetuado no dia 15.10.2020.

Assevera que na época da compra não existia qualquer gravame junto ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo que impossibilitasse a aquisição do bem, que não há falar em fraude à execução.

Aduz que se mostra incabível a restrição judicial, pois adquiriu legalmente e de boa-fé o veículo e este é utilizado para o trabalho da empresa, o que justifica estar com a titularidade para que possa trafegar.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que desconstituir a constrição via RENAJUD, para que possa transferir a titularidade do bem.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 74179969 - pág. 1-2).

CONTRAMINUTA:
a parte agravada rebate as alegações, e pugna pela manutenção da decisão recorrida (Id. 75671989 - pág. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001062-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILZA DO CARMO TIGRE BECHI & CIA LTDA - ME

AGRAVADO: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA – EPP

TERCEIRO INTERESSADO
:
CONSTRUTORA ÁGUIA LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Marilza do Carmo Tigre Bechi & Cia Ltda.-ME.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro (Processo n. 1000077-54.2021.8.11.0040) opostos por Marilza do Carmo Tigre Bechi & Cia Ltda.-ME em face de Kasa Materiais para Construção Ltda.-EPP, aqui agravada.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso)
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para que fosse retirada a restrição judicial constante no prontuário do veículo.

Consta dos autos que a parte exequente/embargada de terceiro, e aqui agravada Kasa Materiais para Construção Ltda.-EPP celebrou em 23.06.2017 um acordo junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Sorriso/ MT com a Construtora Águia Ltda. – ME (terceiro interessado) no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que deveriam ter sido pagos em 50 (cinquenta) parcelas iguais de R$ 900,00 (novecentos reais) com prazo inicial em 10.08.2017, todavia não foi efetuado o pagamento, o que motivou o ajuizamento pela aqui agravada, na data de 15.05.2018, da Ação de Execução (Processo n. 1002551 -03.2018.8.11.0040), em que foram realizadas buscas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, porém restou frutífera apenas esta última, com a restrição ocorrida em 15.10.2020 do veículo Fiat/Weekend Adventure, Ano: 2015/2016, Branca, Placa: QBR 3436, RENAVAM: 01058528227.

Consta ainda que Marilza do Carmo Tigre Bechi & Cia Ltda.-ME, aqui Agravante, opôs Embargos de Terceiro, ao fundamento de que é possuidor do referido veículo constrito no feito executivo, adquirido de boa-fé da parte executada Construtora Águia Ltda. – ME, na data de 17.02.2020, pela quantia de R$44.000,00 (quarente e quatro mil reais), portanto antes da constrição ocorrida em 15.10.2020. A embargante de terceiro, aqui Agravante, pleiteou a medida de urgência para que fosse retirada a restrição judicial sobre o bem, porém o pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para a retirada da restrição constante no veículo, por entender pela possibilidade de irreversibilidade da medida, e por imprescindível e necessária dilação probatória.

Contra esta decisão recorre a Embargante de Terceiro.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência na ação de origem.

Pois bem.
Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida, necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada, como consignado na decisão recorrida.

Além do mais, ao que se verifica do documento colacionado - Comprovante de Inclusão Veicular -, a constrição junto ao RENAJUD se trata de vedação somente de transferência da propriedade, o que não implica dizer em restrição de uso do bem (Id. 73769988 - pág. 6).

Dessa forma, em tese, não se verifica perigo do aguardo da solução na origem.

Ademais, verifica-se, a princípio, que a decisão recorrida foi acauteladora na medida em que consignou “
existe impeditivo à concessão da tutela de urgência, diante da irreversibilidade da medida, sendo imprescindível e necessária a dilação probatória para averiguar o proprietário/possuidor efetivo do bem.
” (sic – Id. 73769991 - pág. 37).

Assim, prudente a manutenção da decisão recorrida.

Ressalta-se, por derradeiro, que a questão acerca da ausência de fraude a execução, em que pese já ter sido arguida na origem, ainda pende de análise pelo juízo singular, pois a decisão agravada não tratou dessa matéria.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021